Tribunal: TJDFT
Processo: 0712980-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712980-31.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA RECORRIDO: CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA, BANCO BRADESCO SA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por BANCO BRADESCO S/A formulado no ID no 53707864, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial interposto por CLÁUDIO CESAR SOARES DE SOUZA. Em seguida, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007